Tribunal: TJES
Processo: 5015977-12.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015977-12.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GLEIDE MARIA ALLI FERNANDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGOS DE PROFESSOR PRIMÁRIO E DE PEDAGOGO. NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. EC Nº 20/1998. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, é permitida a cumulação, quando houver compatibilidade de horários, de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; e de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas;

2. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a tese de que, “
t
ratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art.
11

da Emenda Constitucional nº
20
/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis
”;

3. No caso concreto, a apelada não pretende a cumulação de aposentadorias relativas a dois cargos de pedagogo – hipótese vedada –, mas sim de um cargo de professor primário e de outro de pedagogo, de natureza técnico-científica, cuja acumulação, inclusive para fins de aposentadoria, é admitida;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5015977-12.2023.8.08.0011

Apelante: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim

Apelada: Gleide Maria Alli Fernandes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI contra a sentença constante do ID 12619133, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do mandado de segurança impetrado por Gleide Maria Alli Fernandes contra ato coator imputado ao Presidente Executivo do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que concedeu a segurança para determinar que o impetrado encerre o procedimento administrativo n. 215743/2021 e, consequentemente, se abstenha de cessar o pagamento do benefício previdenciário da impetrante.

Em suas razões recursais (ID 12619284), sustenta, em síntese, que: (a) os cargos acumulados pela impetrante – de professor pedagogo no município e de professora no Estado – não são constitucionalmente acumuláveis, haja vista que o primeiro teria natureza técnico-científica; (b) a EC n. 20/1998 vedou a acumulação de aposentadorias, excetuando-se apenas os casos de cargos acumuláveis na atividade; (c) o art. 11 da EC n. 20/1998 não autoriza a manutenção de duas aposentadorias pelo RPPS; (d) não haveria decadência administrativa para a revisão do ato de aposentadoria concedido pelo IPACI.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 12619287).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse na causa (ID 13612907).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O instituto previdenciário se insurge contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada por Gleide Maria Alli Fernandes, determinando o encerramento do procedimento administrativo n. 215743/2021 e, consequentemente, a abstenção de cessar o pagamento do benefício previdenciário da impetrante.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) os cargos acumulados pela impetrante – de professor pedagogo no município e de professora no Estado – não são constitucionalmente acumuláveis, haja vista que o primeiro teria natureza técnico-científica; (b) a EC n. 20/1998 vedou a acumulação de aposentadorias, excetuando-se apenas os casos de cargos acumuláveis na atividade; (c) o art. 11 da EC n. 20/1998 não autoriza a manutenção de duas aposentadorias pelo RPPS; (d) não haveria decadência administrativa para a revisão do ato de aposentadoria concedido pelo IPACI.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 10, introduzido pela EC n. 20/1998, estabelece a vedação à percepção simultânea de proventos de aposentadoria de regime próprio com a remuneração de cargo público, ressalvadas as hipóteses em que os cargos sejam constitucionalmente acumuláveis na atividade.

Nesse passo, o inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, autoriza a cumulação, quando houver compatibilidade de horários, de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

No caso concreto, observa-se que a impetrante ingressou por concurso público no cargo de professor pedagogo do Município de Cachoeiro de Itapemirim em 1998, antes da EC n. 20/1998, e já era aposentada pelo cargo de professora primária do Estado desde 1990. O cargo municipal foi exercido regularmente, com contribuições mensais ao RPPS municipal, sendo a aposentadoria concedida pelo IPACI em 2015 e homologada pelo TCE/ES em 2018.

Constata-se, portanto, que a apelada não pretende a cumulação de aposentadoria relativa a dois cargos de pedagogo, o que é vedado, mas sim de um cargo de professor primário com outro de pedagogo, de natureza técnico-científica.

Inclusive, a própria recorrente reconhece a natureza técnico-científica do cargo de pedagogo, assim dispondo: “
O cargo de Professor Pedagogo é um cargo técnico e, portanto, não pode ser acumulado com qualquer outro cargo técnico
”.

Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a tese de que, “
t
ratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art.
11

da Emenda Constitucional nº
20
/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis
”.

Assim, considerando o exercício de cargos cuja acumulação era permitida na atividade, não há impedimento para a cumulação das respectivas aposentadorias.

É a jurisprudência do TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR PELO RPPS. EXERCÍCIO REMUNERADO DO CARGO DE PEDAGOGO. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 . - À cumulação dos proventos da inatividade com outro cargo público, aplicam-se as mesmas regras da acumulação de cargos em período de atividade, previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 2. - O cargo de professor ou os proventos da aposentadoria especial decorrentes do exercício do referido cargo é cumulável com o exercício remunerado do cargo técnico-científico de pedagogo, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea 'b', da Carta Magna. 3 . - Caso concreto em que concedida à impetrante a aposentadoria especial de professor prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, sendo lícita a acumulação de tais proventos de inatividade com o exercício remunerado de cargo tipicamente técnico, como o é o de pedagoga. 4. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 00008449520198080062, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, ́Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 16/08/2022, Data de Publicação: 26/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA PEDAGOGA ESTADUAL APOSENTADA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (IPAJM). ACUMULAÇÃO COM O CARGO DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL RECUSADO ADMINISTRATIVAMENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ATIVIDADE EXCLUSIVA E TÍPICA DE PROFESSORA PEDAGOGA NO ÂMBITO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1- A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, não mais é possível acumular-se duas ou mais aposentadorias, salvo se decorrentes de cargos legalmente acumuláveis na atividade. 2- O C. STF, quando do julgamento da ADI 3.327, definiu que tanto professores, quanto pedagogos integram a mesma carreira e recebem o mesmo tratamento jurídico, aprovando-se, assim, a possibilidade de cumulação dos cargos de pedagogo. 3- No caso, observa-se que a agravada já recebia aposentadoria pelo IPAJM quando do advento da EC nº 20/98, e exercia cargo de professor pedagogo junto ao município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conquistado por concurso público. 4- Cabe destacar que a ausência da concessão da aposentadoria à Agravada implicaria em enriquecimento ilícito pelo Agravante, considerando que o labor foi exercido e pagas as respectivas contribuições previdenciárias. 5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5003209-87.2023.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.